Tribunal: STJ
Processo: 2231471-79.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908157 - SP
(2025/0129703-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: LUA NOVA IND E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE CADEU BERNARDES - SP125204
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADOR
: REINALDO ARANTES DA SILVA - SP265866
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não acolher os embargos de declaração,
05/03/2026 11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54950464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:37
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c79492d7-f2c9-4589-acdf-b221ee8222b6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908157 - SP
(2025/0129703-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: LUA NOVA IND E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE CADEU BERNARDES - SP125204
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADOR
: REINALDO ARANTES DA SILVA - SP265866
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos às fls. 316-320 por Lua Nova
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. contra acórdão da Segunda Turma,
que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial, mantendo a
decisão pela qual deixada de ser conhecido o recurso especial, por incidência da Súmula
n. 7 do Superior Tribunal de Justiça e, também, pela alínea c do
da
art. 105, inciso III,
Constituição da República.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (fls. 305-311):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Documento eletrônico VDA54596189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:58
Código de Controle do Documento: 6e046323-7688-4b9f-949a-6ce8379a4002

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. REJEIÇÃO. IPTU. CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
ESPECÍFICO. AFERIÇÃO DA VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO ÓBICE SUMULAR
SÚMULA N. 7/STJ.
QUE OBSTA O CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL TAMBÉM POR
SUPOSTA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A análise da regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa (CDA),
especialmente quanto à aptidão para evidenciar os pressupostos legais do crédito
tributário, demanda, na hipótese em apreço, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A necessidade de reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula n.
7 do STJ, inviabiliza o conhecimento do recurso especial tanto pela alínea a quanto
pela alínea c do permissivo constitucional. Tal circunstância impede a
admissibilidade do apelo nobre, mesmo quando fundamentado em suposta
divergência jurisprudencial, uma vez que as peculiaridades fáticas que embasam o
acórdão recorrido e os julgados indicados como paradigmas terminam por revelar,
em casos tais, a inexistência de similitude necessária para justificar o conhecimento
do recurso por alegada interpretação divergente de dispositivo de lei federal.
3. Agravo interno desprovido.
A parte embargante sustenta omissão no acórdão embargado, com
fundamento no
e parágrafo único, inciso I, do Código de Processo
art. 1.022, inciso II,
Civil, por não ter sido enfrentada a tese de “mera revaloração jurídica da prova”, porque
resultaria incontroversa, no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP) a ausência dos requisitos legais da Certidão de Dívida Ativa (CDA), qualificada
pela Corte local como erro
e não vício essencial (fl. 316).
formal/material,
Aduz ainda que, à época do julgamento, já havia sido julgado o recurso
representativo da controvérsia que foi objeto do Tema n. 1.350 do Superior Tribunal de
Justiça, o qual “pacificou a questão da impossibilidade de substituir ou emendar a
certidão de dívida ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar o fundamento
legal do crédito tributário” (fls. 316-317).
Requer o provimento dos embargos para suprir a omissão quanto à tese de
revaloração jurídica e, subsidiariamente, efeitos infringentes para declarar a nulidade da
CDA por ausência de fundamentação legal específica, em consonância com os arts. 202,
inciso III, e 203 do Código Tributário Nacional (CTN) e com o
o, § 5o, inciso III, da
art. 2
aplicando-se o Tema n.
Lei 6.830/1980,
1.350/STJ.
Documento eletrônico VDA54596189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:58
Código de Controle do Documento: 6e046323-7688-4b9f-949a-6ce8379a4002

Intimado a responder aos embargos de declaração, o MUNICÍPIO DE
GUARULHOS deixou transcorrer o prazo que lhe foi concedido para essa finalidade.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que a análise
da regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa (CDA) demanda reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial. A Corte de origem reconheceu a suficiência
da CDA para o exercício do contraditório, apesar da menção genérica às leis municipais,
qualificando como defeitos meramente formais eventuais falhas no título. Rever tal
conclusão dependeria do reexame do título exequendo - providência que, como
consignado na decisão recorrida, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula deste STJ.
A rejeição da tese "de mera revaloração jurídica da prova" não equivale a uma
omissão no acórdão ora recorrido.
Tampouco constitui omissão a ausência de manifestação acerca do precedente
firmado por este STJ ao apreciar o Tema n. 1.350 dos recursos especiais repetitivos ante
a diversidade de questões jurídicas enfrentadas nestes autos e na delimitação do Tema,
assim identificado:

Definir se, até a prolação da sentença nos embargos, é possível que a
Fazenda Pública substitua ou emende a Certidão de Dívida Ativa (CDA), para
incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário.

Como se vê, a questão submetida ao rito dos recursos repetitivos diz respeito à
possibilidade da substituição ou emenda da certidão de dívida ativa ao longo da
tramitação da execução fiscal. Nestes autos, não foi aventada a questão da possibilidade
da
da CDA.
substituição/emenda
Documento eletrônico VDA54596189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:58
Código de Controle do Documento: 6e046323-7688-4b9f-949a-6ce8379a4002

A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão
da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 1.978.532/SP,
julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
Documento eletrônico VDA54596189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:58
Código de Controle do Documento: 6e046323-7688-4b9f-949a-6ce8379a4002

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
19/12/2023,
)
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
A eventual oposição de embargos de declaração com o único propósito de
rediscutir o resultado do julgamento de mérito, fora as hipóteses restritas de seu
cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do
§ 2o, do Código
art. 1.026,
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54596189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:58
Código de Controle do Documento: 6e046323-7688-4b9f-949a-6ce8379a4002

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.908.157 / SP
Número Registro: 2025/0129703-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05014371420138260115 10064490720238260533 10362015920158260224 15097972020228130000
1995651 20240000807354 22314717920248260000 500962 5014371420138260115
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUA NOVA IND E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE CADEU BERNARDES - SP125204
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADOR : REINALDO ARANTES DA SILVA - SP265866
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUA NOVA IND E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE CADEU BERNARDES - SP125204
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADOR : REINALDO ARANTES DA SILVA - SP265866
TERMO
Documento eletrônico VDA54917623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:54
Código de Controle do Documento: c7337e0a-987e-4c33-956d-051807ab57bc

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:54
Código de Controle do Documento: c7337e0a-987e-4c33-956d-051807ab57bc